Tribunal: TJDFT
Processo: 0704907-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão do desconto do imposto de renda retido na fonte dos seus proventos de aposentadoria.
2. Decisão proferida nos autos deste agravo deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o réu se abstenha de proceder ao desconto do imposto de renda sobre a aposentadoria da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos da tutela de urgência quanto à pretensão de suspensão do desconto do imposto de renda na folha de pagamento da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. Nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, são isentos do recolhimento de imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de neoplasia maligna, entre outras patologias elencadas no referido dispositivo legal.
6. Segundo perfilha o enunciado da súmula n. 598 do STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
7. A autora, conforme documentos que instruem a petição inicial, é servidora pública distrital aposentada e foi diagnosticada com adenocarcinoma moderadamente diferenciado (neoplasia maligna), fazendo, atualmente, tratamento quimioterápico, o que revela a probabilidade do direito quanto de pretensão de isenção do imposto de renda.
8. Afigura-se o perigo de dano, porquanto a ausência dos descontos nos proventos da aposentada possibilitará maiores recursos para o custeio do tratamento da moléstia grave, sendo, ainda a medida pleiteada reversível.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.